Tribunal: TJSP
Processo: 1007854-92.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Oposição em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.32840).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007854-92.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GDP1 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. -EM RECUPERACAO JUDICIAL e PDG
REALITY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES- EM RECUPERACAO
JUDICIAL, é embargado ALLIANZ SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007854-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32840 - DVN
2
VOTO No
: 32840
EMB. DECL. No: 1007854-92.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTES.
: GDP1 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. -EM
RECUPERACÃO JUDICIAL E OUTRO
EMBDA.
: ALLIANZ SEGUROS S.A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Oposição
em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação.
O pronunciamento judicial impugnado não necessita de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.” (v.32840).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por GDP1 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E OUTRA em
face do acórdão de fls. 1357/1363, cuja ementa assim ficou
redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Recurso interposto pelas
rés em face de sentença de procedência do pedido, constituindo, de
pleno direito, o título executivo judicial no valor pleiteado,
reajustado pela correção monetária e acrescido de juros e
encargos contratuais na forma pleiteada. COMPETÊNCIA.
Demanda que não tem a finalidade ou objetivo de discutir a
natureza do crédito, mas sim de torná-lo certo e exigível, com a
constituição do título judicial. Competência do Juízo comum para
conhecer da ação monitória. Após o reconhecimento da
constituição é que, a depender de provocação da detentora do
título, caberá resolver se a execução pode prosseguir, ou se a
demanda deverá ser suspensa para inclusão do crédito no quadro
de credores. LEGITIMIDADE ATIVA. Crédito discutido excluído
do quadro de credores pela administradora judicial, depois de
aberta divergência pela autora. Autora que necessita fazer uso da
via jurisdicional para obter a constituição de seu crédito, dada
inexistência de liquidez e exigibilidade da dívida discutida.
MÉRITO. Alegada concursalidade que não serve de óbice à
pretensão de constituição do crédito. Contrato que não permite que
a tomadora exija que a seguradora discuta com a segurada a
certeza ou liquidez da dívida. Apuração do montante devido que
compete
à
seguradora.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007854-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32840 - DVN
3
Os embargos de declaração apontam a
existência dos vícios de contradição e erro material, pelas razões
pormenorizadas na petição de interposição do recurso.
Tempestivos. Resposta às fls. 07/11.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se destina
à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ
GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os argumentos
lançados pelas partes, inclusos até mesmo os absolutamente
impertinentes ou dissociados da questão jurídica a ser decidida, mas
aquela que aprecia suficientemente os fundamentos aptos a influir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007854-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32840 - DVN
4
na formação da convicção do julgador sobre a norma aplicável à
hipótese sub judice.
A primeira contradição apontada não
prospera. A ação monitória foi julgada procedente, constituindo-se
o título. Evidentemente, a ré foi vencida, e por isso condenada no
pagamento de honorários.
A segunda contradição não guarda relação
com a matéria devolvida para conhecimento deste Tribunal, dado
que o recurso não impugnou a sentença na parte em que fixou
correção monetária e juros.
A terceira contradição apontada também
não vinga. A disposição contratual em comento serviu como
fundamento para justificar a procedência do pedido deduzido na
ação monitória. Obviamente, o ajuizamento só se tornou necessário
porque a ré ignorou a existência dessa cláusula e divergiu sobre a
existência do crédito da seguradora.
A alegação de erro material, por sua vez,
não tem qualquer sentido, tampouco relevância para o caso
concreto. A ação monitória busca dar eficácia executiva para a
dívida, como o acórdão registrou.
A omissão apontada, por fim, não pode ser
qualificada como omissão. As embargantes buscam rebater
fundamento de decidir do acórdão. A via é inadequada.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam
irresignação
com
o
resultado do julgado.
Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11.465-0-SP,
Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007854-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32840 - DVN
5
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior entender
viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido da
existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator